Tribunal: STF
Processo: RHC 269332
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.019.744/RS, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus.
2. O agravante busca a redução da pena-base e a fixação do regime prisional semiaberto, argumentando que a quantidade de entorpecente apreendido não justifica a exasperação da pena e que a reincidência, por si só, não pode determinar regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
5. A defesa limitou-se a reiterar argumentos já apresentados, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido (doc. 76).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[...] o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS EM SEDE LIMINAR, para que seja DECLARADA NULIDADE DO LAUDO PSICOLÓGICO E DO PROCEDIMENTO ADOTADO, conforme fundamentação exposta, ou seja ABSOLVIDO o recorrente das imputações a ele classificadas, conforme fundamentação (doc. 82, p. 27).

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões, pugnado pelo “não conhecimento do recurso ordinário e, caso conhecido, o desprovimento, conforme fundamentação supra” (doc. 96). 

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Observa-se que os argumentos apresentados pela parte agravante, nas razões deste agravo regimental, não buscaram refutar os fundamentos da decisão monocrática agravada.
Registra-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
In casu, o presente inconformismo limitou-se a reafirmar os argumentos lançados na exordial.
Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente o fundamento lançado no decisum agravado, qual seja: inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em concomitância com a interposição de recurso próprio, sob pena de subverter o sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade.
Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:
[...]
Dessa forma, por estar dissociada da orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte Superior (Súmula n. 182 do STJ), bem como da legislação aplicável, a irresignação não merece ser conhecida.
Diane do exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 77).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, conforme já registrado nos autos do RHC 268.028/RS, também interposto pelo ora recorrente neste Tribunal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator